Tribunal: TJSP
Processo: 1022344-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RN N° 186/2009 ANS, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DA PORTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RN N° 186/2009 ANS, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DA PORTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 3° da Resolução Normativa n° 186/2009, vigente na época dos fatos, a beneficiária tem direito à migração do plano de saúde, com a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência.